Tribunal: TJPA
Processo: 0023677-05.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023677-05.2013.8.14.0401

APELANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, ARLAN FREITAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO

171

E 288, AMBOS DO CPB E ARTIGO 244 B DO ECA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REFORMA DA DOSIMETRIA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA OS CRIMES PRATICADOS, EM FAVOR DOS APELANTES, RESTANDO PREJUDICADO SEU RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Recurso conhecido, e, de ofício, reconhecida, em favor dos apelantes, a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para os crimes de estelionato, formação de quadrilha e corrupção de menor, capitulados, respectivamente, no artigo 171, do CP, no artigo 288, do CP e no artigo 244 B do ECA, restando prejudicado seu recurso. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, de ofício, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, em favor dos apelantes, para os crimes de estelionato, formação de quadrilha e corrupção de menor, capitulados, respectivamente, no artigo 171, do CP, no artigo 288, do CP e no artigo 244 B do ECA, restando prejudicado seu recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e ARLAN FREITAS DE SOUZA
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, a pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprindo em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos art. 171 e 288 do CPB, e art. 244- B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa dos apelantes requer a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente a reforma da sentença com a aplicação da pena-base em seu mínimo legal para o crime de estelionato.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
que “em 07 de agosto de 2013, os acusados cometeram os crimes de estelionato e formação de quadrilha, mediante saques ilegais realizados em constas bancárias de terceiros, após induzirem-nos a erro, havendo posteriormente o aditamento da denúncia, com a inclusão do crime de corrupção de menor, por estarem ainda em companhia de duas adolescentes quando da prática dos referidos crimes, os quais autoria e materialidade restaram comprovadas”, fato ocorrido nesta comarca de Belém /Pa
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

ANÁLISE, DE OFÍCIO SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA OS CRIMES DE ESTELIONATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO DE MENOR PARA AMBOS OS RECORRENTES.

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em favor de ambos os recorrentes, quanto aos crimes praticados de estelionato, formação de quadrilha e corrupção de menor.

Quanto aos crimes de estelionato, art. 171 do CP e formação de quadrilha, art. 288 do CP, cometidos pelos apelantes, constatou-se que, tendo a denúncia sido recebida em 19/02/2014, ID 13526739/13526740 e a sentença condenatória, publicada na data de 26/05/2020, ID 13526968/13526980, condenando ambos os acusados, no tocante ao crime de estelionato à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada um e
no tocante ao crime de formação de quadrilha à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, cada um
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º e 119, todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), restando comprovado, portanto, que nesse intervalo passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para os crimes em apreço, se esvaiu no tempo.

Quanto ao crime de corrupção de menor, art. 244 B do ECA, cometido pelos apelantes, constatou-se que,

tendo o aditamento da denúncia, com a inclusão do referido delito, sido recebida em 02/07/2014, ID 13526750 e a sentença condenatória, publicada na data de 26/05/2020, ID 13526968/13526980, condenando ambos os acusados no tocante ao crime de corrupção de menor à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, cada um
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º e 119, todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), restando comprovado, portanto, que nesse intervalo passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º e 119, todos do Código Penal, para os crimes de estelionato, formação de quadrilha e corrupção de menor, capitulados, respectivamente, no artigo 171, do CP, no artigo 288, do CP e no artigo 244 B do ECA, restando prejudicado seu recurso.

Ante o exposto, conheço do apelo, e, de ofício reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, em favor dos apelantes, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º e 119, todos do Código Penal, para os crimes de estelionato, formação de quadrilha e corrupção de menor, capitulados, respectivamente, no artigo 171, do CP, no artigo 288, do CP e no artigo 244 B do ECA, restando prejudicado seu recurso.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024